Tribunal: TJMT
Processo: 0002684-12.2019.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002684-12.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO MARTINS DA SILVA - CPF: 939.583.581-87 (APELANTE), APARECIDO MARTINS DA SILVA - CPF: 103.511.751-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, por ter subtraído bens da residência da vítima e, ao sair do local, empregado violência para assegurar a detenção da res furtiva.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) quando confessa o crime apenas na fase policial, sem confirmação em juízo, e a confissão não é utilizada como fundamento para a condenação.

III. Razões de decidir:

1.

O art. 65, III, "d", do Código Penal estabelece que são circunstâncias que sempre atenuam a pena "ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime", sem exigir que a confissão seja utilizada como fundamento da sentença condenatória.

2.

O direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

3.

Condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória viola os princípios da legalidade, da isonomia e da individualização da pena.

4.

A proteção da confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima quanto à atenuação da pena, justifica o reconhecimento da atenuante mesmo quando a confissão não é utilizada como fundamento para a condenação.

5.

No caso concreto, o apelante confessou a autoria do crime perante a autoridade policial, admitindo a subtração dos bens da residência da vítima e o emprego de violência para assegurar a detenção da res furtiva, o que é suficiente para o reconhecimento da atenuante, porém sem alteração da pena (Súmula 231do STJ e Tema de Repercussão Geral 158/STF).

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.

1.

O réu faz jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) quando confessa o crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como fundamento da sentença condenatória, e mesmo que seja ela prestada apenas na fase policial e não confirmada em juízo.

Dispositivos relevantes citados: art. 65, III, "d", do CP; art. 61, II, "e" e "h", do CP; art. 157, §1º, do CP; art. 33, §2º, "b", do CP; art. 44, I, do CP; art. 77 do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO MARTINS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, argumentando que o apelante confessou o crime na fase policial e que tal confissão foi utilizada na fundamentação da sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

"Síntese Ministerial: Recurso de Apelação Criminal – Roubo impróprio (artigo 157, § 1º, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação Defensiva: 1. Pretendida a incidência da atenuante da confissão espontânea – POSSIBILIDADE – Súmula nº 545 do STJ – Concurso de 02 (duas) circunstâncias agravantes – Utilização da confissão extrajudicial na fundamentação da sentença – Impossibilidade de afastamento da Súmula 231 do STJ - Tema de repercussão geral 158 do STF -

Parecer pelo conhecimento e PROVIMENTO do apelo defensivo, apenas para reconhecer a atenuante, sem alterar a sanção penal."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a defesa do apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, argumentando que o réu confessou o crime na fase policial e que tal confissão foi utilizada na fundamentação da sentença condenatória.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, conforme se depreende do trecho transcrito na sentença:

"[...] QUE o interrogado entrou em casa para pegar a TV; QUE seu pai e sua mãe estavam dormindo e o interrogado bateu na porta dizendo que tinha ido pegar um documento; QUE assim que sua mãe abriu a porta, o interrogado pegou a TV e foi saindo com ela; QUE seu pai o segurou e o interrogado ficou se mexendo para tentar sair; QUE o interrogado estava com uma faca na cintura; QUE seu pai o segurou e o interrogado foi cair, tendo neste momento tirado a faca da cintura para não cortar sua cintura; QUE nesse momento talvez seu pai tenha cortado o dedo; QUE o interrogado conseguiu sair correndo com a TV e pulou o muro para a rua; QUE LUIZ estava esperando na esquina e ao ver a TV falou que não queria, que achou que era de LED; QUE LUIZ saiu e deixou o interrogado na esquina esperando, dizendo que iria tentar vender a TV; QUE depois LUIZ retornou e disse que tinha vendido por R$ 30,00 mas que não daria nada pro interrogado; QUE o interrogado então foi embora para casa, onde pediu perdão aos seus pais; QUE o interrogado tomou veneno de formiga, tendo jogado o liquido dentro de um copo de água e tomado tudo; QUE depois deitou e dormiu; QUE foi acordado pela policia na sua casa; QUE trouxeram o interrogado para essa delegacia junto com seu pai [...]".

Ademais, constato que o magistrado sentenciante utilizou expressamente a confissão extrajudicial do apelante para fundamentar a condenação, conforme se verifica no seguinte trecho da sentença:

"A autoria, de igual modo, é inconteste uma vez que os elementos produzidos na fase investigativa e confirmados na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, fazem com que a responsabilidade penal recaia sobre o acusado. (...) O réu, por sua vez, na Delegacia de Polícia narrou como os fatos se sucederam, vejamos: [...]"

E ainda:

"Em juízo, a autoria restou comprovada pela confirmação das declarações feitas na fase policial."

Nesse contexto, é evidente que a confissão do apelante foi utilizada pelo magistrado para formar seu convencimento quanto à autoria delitiva, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 545, que dispõe:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. 2. Os agravados foram condenados nas sanções do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime semiaberto. Em segunda instância, o Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à apelação da Defesa, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada quando a confissão é informal. III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 545, estabelece que o reconhecimento da atenuante depende da utilização da confissão na fundamentação pelo magistrado da condenação
. 5. No caso, as confissões dos réus realizadas em sede policial foram utilizadas para fundamentar a condenação, justificando a aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo que não confirmada em juízo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
"A aplicação da atenuante da confissão espontânea é justificada quando a confissão é utilizada na fundamentação da condenação, mesmo que não confirmada em juízo".
(AgRg no AREsp 2460327 / MS, Rel. Min. Messoud Azulay Neto (1184), julgado em 19/08/2025, DJE em 27/08/2025)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA- LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - DEFORMIDADE PERMANENTE - ART. 129, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - CONFISSÃO QUALIFICADA - SÚMULA 545 DO STJ - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP - REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA (...) Conforme Súmula 545 do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Reconhecida a atenuante, e considerando a presença de uma agravante, procede-se à compensação entre ambas, com readequação da pena. (...)" (N.U 0000418-07.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

No caso em análise, verifico que na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu a presença de duas agravantes previstas no art. 61, II, alíneas "e" e "h", do Código Penal (crime cometido contra ascendente e contra pessoa maior de 60 anos), aumentando a pena em 2/6 (dois sextos).

Considerando que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta deve ser compensada com uma das agravantes reconhecidas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INTERESSE RECURSAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. PENA APLICADA NÃO ALTERADA. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica quanto à falta de interesse recursal. 2. O agravante argumenta que impugnou todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade, incluindo a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ e a existência de interesse recursal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente o fundamento de ausência de interesse recursal e se as Súmulas 7 e 83 do STJ são aplicáveis ao caso. III. Razões de decidir 4. O agravante demonstrou interesse recursal ao buscar a reforma do acórdão que negou provimento aos seus pedidos em apelação. Aqui, contudo, visa à compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência. 5. A Súmula 7 do STJ não incide, pois o recurso especial não visa ao reexame fático-probatório, mas à revaloração jurídica de fato incontroverso (a confissão). 6. A Súmula 83 do STJ é aplicável, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a compensação, embora parcial, proporcional, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em casos de multirreincidência (Tema n. 585 da Repercussão Geral). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial, mantendo a pena aplicada na origem inalterada. Tese de julgamento: "1. O interesse recursal é demonstrado quando o agravante busca a reforma de acórdão que negou provimento a seus pedidos. 2. A Súmula 7 do STJ não se aplica quando o recurso especial visa à revaloração jurídica de fato incontroverso. 3. A Súmula 83 do STJ é aplicável quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre compensação parcial entre atenuante e agravante em casos de multirreincidência. 4. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não; todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tema n. 585 da Repercussão Geral) ".(AgRg no AREsp 2840556 / DF, Rel MIN. Messoud Azulay Neto (1184), julgado em 19/08/2025, DJE em 27/08/2025)

Contudo, no presente caso, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com uma das agravantes, a pena não sofrerá alteração, uma vez que ainda restará uma agravante a ser considerada, mantendo-se o aumento aplicado pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, não é possível o afastamento da Súmula 231 do STJ, que dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 158, que fixou a seguinte tese:
"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Portanto, o recurso merece provimento apenas para reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, sem alteração da sanção penal aplicada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por MÁRCIO MARTINS DA SILVA e
PROVEJO PARCIALMENTE
para reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sem alteração da pena aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025